Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO LOCATÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O FIM DA LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu à repetição de indébito relativos a valores pagos por contas de luz muito tempo após a entrega das chaves do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome em dívida ativa. Recurso do réu visando a improcedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação atribuída ao réu, diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Obrigação de fazer. Quitação do débito. Contrato de fornecimento não cancelado pelo locatário. O autor pretende imputar ao réu a obrigação de quitar as contas do serviço de eletricidade vinculadas ao imóvel locado por período posterior à locação. O serviço de fornecimento de eletricidade decorre de contrato de natureza pessoal firmado entre o usuário e a companhia, de modo que este contrato deve ser resolvido, a pedido do usuário, quando do encerramento da locação. A cláusula 4.2.3.1 do contrato de locação celebrado entre as partes (ID. 15870626) reforça esse dever do locatário, de modo que o locatário não pode imputar ao locador as obrigações que assumiu mediante contrato perante a concessionária do serviço.
4 – Tarifa mínima. Manutenção. Em tese, seria possível imputar a locador a responsabilidade pelas contas se fosse demonstrado que elas decorreram do consumo do serviço contratado, em face do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Entretanto, o autor não demonstrou que se trata de conta de consumo. Ao contrário, pelos valores se presume que são contas da tarifa mínima de manutenção, de modo que são de responsabilidade contratual do autor. De igual forma, a impossibilidade de o autor/locatário promover o imediato cancelamento do contrato decorreu de sua situação de inadimplência, pela qual deve responder.
5 – Responsabilidade Civil. Danos morais. Inscrição legítima. Reconhecida a responsabilidade do autor pelos débitos que incidiram sobre a conta, é legítima a inscrição, pela concessionária, em cadastro de devedores inadimplentes. Não há concorrência do réu para tal fato. Sem demonstração de que a inscrição do nome do autor em dívida ativa é ilícita, não há lugar para condenação em danos morais (Acórdão n.895707, 20141110055738ACJ). Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L